Tribunal: TJBA
Processo: 8060354-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060354-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERTIMAXI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERTILIZANTES LTDA

Advogado(s)
:
MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES

AGRAVADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto por FERTIMAXI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FERTILIZANTES LTDA, que deu parcial provimento apenas para reduzir o valor da multa cominatória (astreintes) de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00 por ato irregular, mantendo a decisão de origem nos demais termos. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à fixação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da fixação das astreintes; (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo na decisão que reconheceu o descumprimento de liminar, mas reduziu o valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

Não se caracteriza omissão quando o acórdão examina expressamente a questão controvertida, fundamentando a redução das astreintes com base na proporcionalidade, razoabilidade e capacidade econômica da parte, nos termos do art. 537 do CPC.

Inexiste contradição entre reconhecer o descumprimento de ordem judicial e reduzir o valor da multa, quando a mitigação visa evitar enriquecimento sem causa e ajustar a sanção às circunstâncias do caso concreto.

A divergência da parte com o resultado não configura vício sanável por embargos de declaração, não havendo incoerência entre fundamentação e dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060354-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

e como Embargada
FERTIMAXI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FERTILIZANTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
,
permanecendo inalterado o acórdão impugnado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

7/S